Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão e obscuridade no acórdão que reformou a sentença para condenar os requeridos à devolução em dobro de valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: termo inicial dos juros de mora para as condenações à repetição em dobro do indébito, e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito
4. Verifica-se omissão e obscuridade no julgamento quanto à incidência de juros de mora na repetição do indébito e para a indenização por danos morais.
5. A questão relativa aos juros de mora é matéria de ordem pública, e sua aplicação ou alteração, inclusive quanto ao termo inicial, pode ser realizada de ofício, e não implica reformatio in pejus.
6. Sobre a repetição do indébito incide correção monetária desde o desconto indevido e juros de mora a partir da citação, permitida a compensação com os valores depositados, corrigidos monetariamente desde o depósito.
7. Sobre o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar de relação contratual, incide correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento :
1. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora, tanto para a repetição do indébito quanto para o pagamento por indenização por danos morais incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC. art. 1.022, CC art. 405.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 998.935/DF, relator Ministro Vasco Della Giustina.